Tribunal: TJDFT
Processo: 0004193-70.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004193-70.2016.8.07.0020 RECORRENTES: ANA CRISTINA FERNANDES DA SILVEIRA, NILVAN VICENTE DA SILVEIRA RECORRIDO: ASSOCIACAO RESIDENCIAL SAO PEDRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. REGRAS DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO. APLICAÇÃO ANALÓGICA. INVASÃO DE ÁREA COMUM POR CONDÔMINO. MURO. RECUO. NECESSIDADE. ABERTURA DE PORTÃO EM ÁREA COMUM. MURO QUE DIVIDE COM A VIA PÚBLICA. IRREGULARIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. FECHAMENTO. NECESSIDADE. MULTAS APLICADAS. FATOS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PROVA PERICIAL ROBUSTA. MULTAS MANTIDAS. I - Diante da realidade imposta no Distrito Federal, a jurisprudência confere aos condomínios irregulares constituídos sob a forma de associação, por analogia, o tratamento semelhante àquele que é dispensado pela legislação aos condomínios edilícios. II - Apurado em perícia realizada em juízo que o muro que divide o imóvel dos autores invade quase cem metros quadrados da área comum que dá acesso à via de acesso interna do condomínio/associação, impõe-se o recuo do muro, sob pena de se prestigiar conduta irregular que importaria tratamento desigual entre os associados/condôminos e prejuízo manifesto à coletividade envolvida. III - A abertura de portão em muro do condomínio que dá acesso à via pública, mas que serve exclusivamente a um condômino, colocando em risco a segurança de todos, não pode ser mantida sob a alegação de direito adquirido, até porque este não se dá sobre área comum. Ademais, é contraditória a alegação dos autores de que participaram ativamente da formação da associação para cuidar das áreas comuns para, depois, ao se buscar preservar e harmonizar tais áreas em benefício da coletividade, alegar a existência de direito adquirido para manter posição jurídica evidentemente insustentável. IV - Confirmados em juízo os fatos que deram causa à aplicação de multas aos condôminos/associados, inclusive por meio de prova pericial, impõe-se a manutenção dessas multas, sob pena de se estimular a judicialização de temas condominiais que podem e devem ser preferencialmente resolvidos no âmbito da coletividade envolvida. V - RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O RECURSO DOS AUTORES E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA ASSOCIAÇÃO/RÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 6o, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando ofensa ao direito adquirido, porquanto as construções do portão e do muro, contra as quais se insurgiu a recorrida, se deu há mais de 18 (dezoito anos), antes mesmo das restrições impostas pela associação de moradores; b) artigos 1.336 e 1.351, ambos do Código Civil, afirmando irregularidade da assembleia que deliberou sobre as referidas construções, além da inobservância às regras condominiais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 6o, caput, da LINDB, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" (AgInt no REsp 1754766/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/12/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque, "O exame de dispositivos constitucionais, mesmo que de maneira reflexa, não é admissível em Recurso Especial, pois a competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (REsp 1722551/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/5/2019). O recurso especial também não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 1.336 e 1.351, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1387352/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/8/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012